Tribunal: TJES
Processo: 5002533-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON MUNICIPAL. ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 435 CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar cerceamento de defesa. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela apelante, a uma porque ao ser intimada acerca do interesse na produção de provas, manifestou-se nos autos esclarecendo que procederia a juntada do processo administrativo, inclusive informando que seria denominado “doc 01”, todavia, não o fez, a duas porque em nenhum momento esclarece, nos termos do que exige a regra prevista no parágrafo único do artigo 435 do CPC, o motivo que a impediu de apresentar o documento (a cópia do processo administrativo) quando da oposição dos presentes embargos à execução.

2. A CDA é título executivo dotado de presunção (relativa) de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar ilegalidade a fim de elidir tal presunção.

3. Na hipótese dos autos, conforme dantes esclarecido, o recorrente absteve-se de apresentar a cópia do processo administrativo quando opôs os presentes embargos à execução, sendo certo que quando lhe foi oportunizada a produção de prova pelo i. Magistrado, absteve-se de fazê-lo.

4. E não se alegue que deveria o Município exequente/ apelado ter apresentado a cópia do processo administrativo, na medida que, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “Esta Corte, com base no § 1º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018. (AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

5. Considerando que o embargante/ apelante não logrou êxito em elidir a presunção da certeza e da liquidez da CDA objeto da execução, sobretudo por não ter acostado aos autos o processo administrativo a fim de comprovar a existência dos vícios alegados, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON MUNICIPAL. ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 435 CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar cerceamento de defesa. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela apelante, a uma porque ao ser intimada acerca do interesse na produção de provas, manifestou-se nos autos esclarecendo que procederia a juntada do processo administrativo, inclusive informando que seria denominado “doc 01”, todavia, não o fez, a duas porque em nenhum momento esclarece, nos termos do que exige a regra prevista no parágrafo único do artigo 435 do CPC, o motivo que a impediu de apresentar o documento (a cópia do processo administrativo) quando da oposição dos presentes embargos à execução.

2. A CDA é título executivo dotado de presunção (relativa) de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar ilegalidade a fim de elidir tal presunção.

3. Na hipótese dos autos, conforme dantes esclarecido, o recorrente absteve-se de apresentar a cópia do processo administrativo quando opôs os presentes embargos à execução, sendo certo que quando lhe foi oportunizada a produção de prova pelo i. Magistrado, absteve-se de fazê-lo.

4. E não se alegue que deveria o Município exequente/ apelado ter apresentado a cópia do processo administrativo, na medida que, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “Esta Corte, com base no § 1º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018. (AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

5. Considerando que o embargante/ apelante não logrou êxito em elidir a presunção da certeza e da liquidez da CDA objeto da execução, sobretudo por não ter acostado aos autos o processo administrativo a fim de comprovar a existência dos vícios alegados, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002533-38.2021.8.08.0024

APELANTE: TECNOLOGIA BANCÁRIA SA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam-se os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo TECNOLOGIA BANCÁRIA SA em face da r. sentença (id.9246919), que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme apresentado, em suas razões (id. 9246920), aduz o apelante, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, em razão do cerceamento de defesa decorrente não apreciação do seu pedido de produção de prova documental. Afirma que a não abertura de prazo para juntada das provas documentais, ocasionou-lhe grave prejuízo.

Pois bem. Após examinar os autos concluo por rejeitar a preliminar suscitada pela apelante, a uma porque ao ser intimada acerca do interesse na produção de provas, manifestou-se (id 9246914) nos autos esclareceu que procederia a juntada do processo administrativo, inclusive informando que seria denominado “doc 01”, todavia, não o fez, a duas porque em nenhum momento esclarece, nos termos do que exige a regra prevista no parágrafo único do artigo 435 do CPC, o motivo que a impediu de apresentar o documento (a cópia do processo administrativo) quando da oposição dos presentes embargos à execução.

Assim, deve ser afastada a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal

No mérito, defende a apelante a possibilidade e necessidade de revisão do ato administrativo, no que para tanto defende que não restam dúvidas de que a multa aplicada a Apelante, fere o princípio da proporcionalidade, já que apresentou formalmente os esclarecimentos suscitados pelo Procon, em conjunto com a tomada de providências pela empresa. Defende que a penalidade aplicada é abusiva, já que fere o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, defende que a multa não pode ter efeito de confisco.

Sem delongas, já adianto que não merece ser acolhido o apelo interposto.

Conforme é cediço, a CDA é título executivo dotado de presunção (relativa) de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar ilegalidade a fim de elidir tal presunção.

Na hipótese dos autos, conforme dantes esclarecido, o recorrente absteve-se de apresentar a cópia do processo administrativo quando opôs os presentes embargos à execução, sendo certo que quando lhe foi oportunizada a produção de prova pelo i. Magistrado, absteve-se de fazê-lo.

Assim, considerando que não foi acostada aos autos a cópia do processo e da decisão administrativa que aplicou a multa que deu origem à CDA resta prejudicado o exame das alegações apresentadas pelo Apelante acerca da ausência de prática contrária aos ditames consumeristas.

E não se alegue que deveria o Município exequente/ apelado ter apresentado a cópia do processo administrativo, na medida que, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ:
“Esta Corte, com base no § 1º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.
(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Acerca do tema, os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É de curial sabença que a dívida regularmente inscrita é que goza da presunção de certeza e liquidez, cuja prova, em sentido contrário, é do sujeito passivo. Nesse cenário, muito embora o magistrado possa determinar a realização de prova de ofício isto constitui mera faculdade e não um dever, sendo importante ressaltar que o limite desta possibilidade é a imparcialidade do julgador, a quem não é crível substituir as partes no ônus que lhe competem (REsp n. 471.857/ES), nesse sentir, dada a inércia do apelante em se desincumbir do seu ônus, não há de se falar em afronta ao artigo 370 do CPC.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços

III - É sabido que o quantum a ser apurado para fins de sanção pecuniária está delimitado no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No entanto, dada a inexistência de cópia da decisão administrativa que arbitrou a multa em desfavor do recorrente nos autos, obstado está o profundo exame de suas argumentações recursais, ainda que simplórias e breves atraindo, portanto, a legitimidade do ato administrativo como já mencionado.

IV - Apelação conhecida e desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL 0011934-60.2015.8.08.0347. RELATOR:JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. 24/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Não tendo a recorrente elidido a presunção de legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal, bem como não sendo verificada exorbitância nos valores da coima, mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória.

2 – Recurso conhecido, mas não provido. (Apelação Cível 0007348-76.2019.8.08.0011. Primeira Câmara Cível. Des. Janete Vargas Simões. 28/02/2023)

Desse modo, considerando que o embargante/ apelante não logrou êxito em elidir a presunção da certeza e da liquidez da CDA objeto da execução, sobretudo por não ter acostado aos autos o processo administrativo a fim de comprovar a existência dos vícios alegados, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29/10/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.